Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716094-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE JESUS SOUZA AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra ato judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de MARIA CRISTINA DE JESUS SOUZA, que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento. Ocorre que o recurso foi dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, porquanto combate decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, bem como se refere a processo cujo número não diz respeito aos feitos de competência da Justiça do Distrito Federal, o que configura, evidentemente, manifesto equívoco na formação e distribuição do agravo neste sistema de processo eletrônico. Nessas condições, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Adotadas as providências cabíveis, arquive-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator